Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720513-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MAZIERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e acolheu os cálculos para declarar liquidado o julgado no valor de R$ 55.639,96 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) O recurso foi interposto sem a comprovação de pagamento do preparo recursal. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator